Tribunal: STF
Processo: HC 206571
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Pressupostos de admissibilidade de recursos. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cesar Augusto Mimoso Ruiz Abreu e outros em favor de Paulo Augusto Milani, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do REsp 1.874.851/SC (eventos 17, fls. 71-8; 122-9; 175-83 e; 22)
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime contra a ordem tributária, por vinte e quatro vezes (art. 1º, IV, c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, na forma do artigo 71 do Código Penal). (evento 11, fls. 3-19) 
    Extraio do ato dito coator (evento 22):
    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo a análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
    2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).
    3. Agravo regimental não provido.” 
    No presente writ, os Impetrantes argumentam, em síntese, falta de fundamentação idônea do ato dito coator quanto à comprovação do dolo específico para o delito em comento e ao reconhecimento do crime único, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal federal no RHC 163.334/SC. Defendem o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90 e a prescrição da pretensão punitiva estatal. Requerem, em medida liminar, a suspensão da ação penal até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pugnam pela anulação dos acórdãos proferidos pela Corte Superior e, sucessivamente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal ou o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).
    De outro lado, este Supremo Tribunal Federal ‘tem advertido, em sucessivos pronunciamentos, não se revelar admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende nela discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça, com aplicação da sistemática de repercussão geral’ (HC 141.937/MG, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: HC 123.562/SP, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 126.291-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça’ (HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ademais, negado o juízo de admissibilidade do apelo especial forte na ausência de prequestionamento das matérias. De acordo com o ato dito coator “não houve o prequestionamento das teses concernentes a alegada violação dos arts. 110, § 2º, do CP, 61 e 93, ambos do CPP e 12, I, da Lei n. 8.137/90, incidindo o óbice da Súmula 282/STJ”.
    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. 
    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria, foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 
    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao exarar juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo, enfatizou que ‘o acórdão objeto do recurso extraordinário negou provimento ao agravo regimental, pois quanto à alegada violação ao art. 110, § 2º, do CP, arts. 61 e 93, ambos do CPP e 12, I, da Lei n. 8.137/90, aplicou o enunciado da Súmula 282/STF, em razão da ausência de prequestionamento das teses. E, no que diz respeito ao pleito absolutório e o reconhecimento de crime único, esta Corte Superior entendeu que constituiria inovação recursal, o que impediu, por consequência, a análise do mérito recursal nesses pontos’. 
    Nesse contexto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora